Tribunal: TJSP
Processo: 2031125-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária de Bem Móvel. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou a arguição de impenhorabilidade de quantia e indeferiu o pedido de desbloqueio de valor constante de conta poupança. Irresignção do executado. Em contraminuta, a exequente não se opôs ao desbloqueio da quantia constrita. Destarte, a discussão armada acerca da penhorabilidade, ou

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária de Bem Móvel. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou a arguição de impenhorabilidade de quantia e indeferiu o pedido de desbloqueio de valor constante de conta poupança. Irresignção do executado. Em contraminuta, a exequente não se opôs ao desbloqueio da quantia constrita. Destarte, a discussão armada acerca da penhorabilidade, ou não, do montante constrito afigura-se irrelevante. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031125-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DANIEL
JOSÉ FERNANDES, é agravado IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031125-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: São Paulo – F. R. Vila Prudente – 1a Vara Cível
AGTE.: Daniel José Fernandes
AGDA.: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiros S/A
JUIZ: Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9180
EMENTA: Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária de
Bem Móvel. Fase de cumprimento de sentença. Decisão
agravada rejeitou a arguição de impenhorabilidade de quantia e
indeferiu o pedido de desbloqueio de valor constante de conta
poupança. Irresignção do executado. Em contraminuta, a
exequente não se opôs ao desbloqueio da quantia constrita.
Destarte, a discussão armada acerca da penhorabilidade, ou
não, do montante constrito afigura-se irrelevante. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel José Fernandes
contra a r. decisão proferida em sede de cumprimento de sentença instaurada por
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, ora agravada, que
decidiu pela penhorabilidade de quantia bloqueada em conta bancária.
Via de consequência indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia constrita.
Veja-se fls. 68/69, autos de origem.
Essa a razão da insurgência.
Assevera o agravante, em síntese, que a quantia bloqueada é impenhorável.
De fato, afirma que “em razão da quantia bloqueada (R$101,71) junto a
CEF, não atingir o limite legal de 40 salários mínimos, sendo, s.m.j., impenhorável,
independentemente de se tratar de papel moeda, conta poupança, conta corrente ou
mesmo aplicação financeira” (sic - fl. 03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031125-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua linha de
argumentação.
E, ainda, “ad argumentandum tantum, independentemente de a conta ser ou
não equiparada à conta salário, a penhora inferior a 40 salários mínimos importa em
reserva monetária do titular da conta, e, por ser inferior ao teto do inciso X do art. 833
do CPC, é de fato impenhorável” (sic - fl. 04).
Pleiteia, por isso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o
seu provimento, para declarar a impenhorabilidade da quantia bloqueada.
Recurso tempestivo (fl.71, autos de origem) e isento de preparo.
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso,
vedado tão somente, o levantamento da quantia, objeto de questionamento neste recurso
(fls. 07/10).
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 14/15,
concordando com o pedido de levantamento da quantia constrita.
É a síntese do necessário.
O agravante é parte vencida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada
pela agravada.
Confira-se o dispositivo da r. sentença, ora em fase de cumprimento:
“Diante disto JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por, IRESOLVE COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A em face de DANIEL JOSÉ
FERNANDES e o faço para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e,
em consequência, consolidar nas mãos do requerente a propriedade e posse plena e
exclusiva do bem oferecido em alienação fiduciária, tornando definitiva a apreensão de
fls. 90.
Como decorrência da sucumbência, CONDENO o requerido a arcar com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono do
requerente, fixados em 10% do valor atribuído à causa atualizado. P.I.C.” (cf. fls.
11/14, autos de origem).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença (fl. 25, autos de origem),
sobreveio a r. decisão ora agravada, consignando-se que foi bloqueada a quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031125-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
101,71 constante de conta de poupança titulada pelo agravante (fls. 59, autos de
origem), o que ensejou pedido de desbloqueio.
Adveio, contudo, a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido, nos
seguintes termos:
“Defiro os benefícios da justiça gratuita ao executado, até prova em
contrário, a produzir efeitos a partir da presente decisão.
2 - O documento de fl. 59 demonstra que houve um bloqueio de R$ 101,71
junto à Caixa Econômica Federal. Observe-se que, conforme planilha do BACEN-JUD
de fls. 40/41, a CEF não informou esse bloqueio (o resultado foi 0,00 fl. 40). A ordem
de bloqueios é de 26/9/2019 (fl. 40). O autor juntou extratos às fls. 51/56. E os extratos
demonstram que, embora conta poupança, aquela conta de fls. 51/56 é utilizada como
conta corrente, pois há comprovas com cartão de crédito em postos de gasolina,
supermercados, lojas de pneu, rodas e acessórios, alimentação, débitos de serviço de
TV.
Diante da natureza das movimentações, não está presente a hipótese legal
de impenhorabilidade relativa à caderneta de poupança.
Já se decidiu no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
"Agravo de Instrumento. Monitória. Execução. Penhora de quantia
depositada em conta poupança com movimentação de conta corrente. Admissibilidade.
Impenhorabilidade dos recursos não demonstrada. Ônus que incumbia ao executado.
Inaplicabilidade do art. 833, incisos IV e X, do CPC/15 à espécie. Recurso desprovido"
(TJSP; Agravo de Instrumento 2256435-15.2019.8.26.0000; Relator: Walter Exner;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Mirim - 2a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 12/07/2012).
Fica, portanto, indeferido o requerimento de desbloqueio do valor.
Reiterem-se as ordens de não resposta do BACEN-JUD.
3 - Manifeste-se a parte credora quanto ao requerimento de nulidade dos
atos processuais, em 15 dias. Após tornem conclusos para decisão. Intimem-se" (fls.
68/69, autos de origem).
Pois bem.
Respeitado o entendimento do d. juízo a quo, o inconformismo prospera.
Porém, por outros fundamentos.
Realmente, tendo em vista que em contraminuta (fls. 14/15), a exequente
não se opôs ao levantamento do montante constrito.
Ora, ante a concordância da exequente com o desbloqueio da quantia
constrita, afigura-se inócua qualquer deliberação acerca da penhorabilidade ou não, do
montante constrito em conta-poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031125-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, outra conclusão não há senão a de que a penhora
determinada pelo d. juízo a quo deve ser levantada, pelo que o provimento do recurso, é
medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator